Tribunal: TJSP
Processo: 1004689-71.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Justiça Gratuita – Possibilidade – Pedido formulado em sede recursal – Presunção de veracidade da alegação de insuficiência – Benefício concedido aos apelantes.

Apelação Cível – Adjudicação compulsória – Citação – Esgotamento das tentativas de localização dos apelantes – Citação válida realizada na pessoa do porteiro – Citação editalícia que restou viabilizada – Atos citatórios

Ementa:
Justiça Gratuita – Possibilidade – Pedido formulado em sede recursal – Presunção de veracidade da alegação de insuficiência – Benefício concedido aos apelantes.

Apelação Cível – Adjudicação compulsória – Citação – Esgotamento das tentativas de localização dos apelantes – Citação válida realizada na pessoa do porteiro – Citação editalícia que restou viabilizada – Atos citatórios realizados que não padecem da nulidade alegada – Sentença mantida – Recurso improvido.

Litigância de má-fé – Inocorrência – Apelantes que não praticaram nenhuma das condutas descritas nos incisos do art. 80, do CPC – Caráter protelatório do recurso não evidenciado – Alegações que ainda se situam dentro do âmbito do exercício do direito de acesso ao Poder Judiciário e devido processo legal (art. 5o, XXXV e LIV, da CF).

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC – Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do NCPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086262
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004689-71.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LAURO
CANO
(ESPÓLIO)
e
MARTHA
MARIA
PIRES
CANO
(JUST.GRAT)
(INVENTARIANTE), são apelados EDSON DA COSTA SOUZA e DAVINA SOARES
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004689-71.2017.8.26.0003 -Voto no
2
Voto no 35003
Apelação Cível no 1004689-71.2017.8.26.0003
Comarca: 1a Vara Cível do F. R. de Jabaquara da Comarca de São Paulo
Apelantes/Réus: LAURO CANO E OUTRA
Apelados/Autores: EDSON DA COSTA SOUZA E OUTRA
Juíza: Cristiane Vieira
Justiça Gratuita Possibilidade Pedido formulado em sede
recursal Presunção de veracidade da alegação de insuficiência
Benefício concedido aos apelantes.
Apelação Cível
Adjudicação compulsória
Citação

Esgotamento das tentativas de localização dos apelantes Citação
válida realizada na pessoa do porteiro Citação editalícia que
restou viabilizada Atos citatórios realizados que não padecem da
nulidade alegada Sentença mantida Recurso improvido.
Litigância de má-fé Inocorrência Apelantes que não praticaram
nenhuma das condutas descritas nos incisos do art. 80, do CPC
Caráter protelatório do recurso não evidenciado Alegações que
ainda se situam dentro do âmbito do exercício do direito de acesso
ao Poder Judiciário e devido processo legal (art. 5o, XXXV e LIV,
da CF).
Sucumbência Recursal Honorários advocatícios Majoração do
percentual arbitrado Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do
CPC Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do
NCPC.
Cuida-se de ação de adjudicação compulsória ajuizada
por Edson da Costa Souza e Davina Soares Souza em face de Lauro Cano e
Martha Maria Pires Cano julgada procedente pela r. sentença de fls. 154/156,
cujo relatório se adota.
Inconformados, apelam os réus a fls. 158/166,
buscando a anulação da sentença. Entendem que deve ser anulada a citação e
todos os atos posteriores, com devolução do prazo para a apresentação de
contestação. Sustentam que a citação feita na pessoa do porteiro de condomínio
não pode ser tida por válida, porquanto restava possível a citação direta dos réus;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004689-71.2017.8.26.0003 -Voto no
3
que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 242 do Código de Processo
Civil a autorizar a citação indireta; que as partes não residem no imóvel onde foi
realizada a citação desde 1977; que o apelante Lauro faleceu em 06 de março de
2011. Requereram os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 183/190).
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo de
admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em condições
de julgamento.
1
Inicialmente, cumpre observar que, embora
somente formulado em sede recursal, por ocasião da primeira manifestação dos
réus no processo, o pedido de gratuidade (fl. 160), bem como a declaração de
hipossuficiência acostada (fl. 169), nos termos do que estabelece o artigo 99 do
Código de Processo Civil vigente, afiguram-se suficientes para a concessão do
benefício, não se podendo olvidar que este poderá ser posteriormente revogado,
se comprovada situação econômica diversa.
Nesse cenário, pertinente o pronunciamento desta
Colenda 2a Câmara de Direito Privado, no Agravo de Instrumento no 378.389-4/1,
relatado pelo eminente Desembargador José Roberto Bedran, que no mesmo
sentido afirma:
“Para
a
obtenção
da
assistência judiciária nela contemplada “basta a
declaração feita pelo próprio interessado, de que a sua
situação econômica não permite vir a juízo sem
prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa
norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004689-71.2017.8.26.0003 -Voto no
4
espírito da Constituição, que deseja que seja facilitado
o acesso de todos à Justiça (CF, art. 5o, XXXV)” (RTJ
163/416; RREE nos 205.746 e 206.958-RS, 1a Turma,
Rel. Min. MOREIRA ALVES). O ter, a autora,
comparecido com advogado constituído não elidiria a
presunção de necessidade decorrente da mera
afirmação
nesse
sentido
feita,
até
porque
corresponderia à expressa indicação dos próprios
interessados, assim também admitida na lei (art. 5o, §
4o). Não se deve olvidar que, se vier a ser apurado o
contrário e elidida a presunção existente, o beneficiário
do favor incorrerá na grave pena de pagar o décuplo
das custas judiciais incidentes (art. 4o, § 1o).”
Isto posto, fazem jus os apelantes à concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
2 No tocante ao mérito, o recurso não está em vias
de ser provido.
De fato, em que pesem as alegações dos apelantes,
foram esgotadas todas as tentativas de localização destes.
Vale dizer, houve a tentativa de citação em diversos
imóveis, situados à Avenida Presidente Vargas, 986, Jaridm das Cerejeiras, no
município de Atibaia (fls. 85/86); Avenida Miguel de Castro, 1518, Vila Pereira
Barreto, (fls. 87/88), Avenida Euclides, 136, Vila Fachini (fls. 89/90), ambas no
município de São Paulo; e Rua Antonio Ferreira Dias, 350, Jardim das Paineiras,
no município de Jaú (fls. 93/94).
Além disso, foi realizada a citação, na pessoa do
porteiro do condomínio, no imóvel situado à Avenida Raimundo Pereira de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004689-71.2017.8.26.0003 -Voto no
5
Magalhães, 1720, apto. 133, bloco 11, Jardim Iris (fls. 100/101).
Inobstante a citação indireta realizada no referido
imóvel, ainda assim foi viabilizada a citação editalícia (fls. 138/139), motivo pelo
qual não se sustenta a insurgência dos apelantes.
Vale dizer, por qualquer ângulo que se analisem os
atos citatórios realizados no presente processo, não se vislumbra a nulidade
alegada pelos apelantes, motivo pelo qual deve ser considerada válida a citação
destes.
Irretocável, pois, a r. sentença da lavra da eminente
juíza Cristiane Vieira, cujos fundamentos merecem aqui repetidos:
“Com efeito, assiste razão à
Defensoria Pública no tocante ao pedido relativo à
citação válida na pessoa do porteiro de apartamento
edilício, conforme dispõe o art. 248, §4° do Código de
Processo Civil:
“'Art. 248. Deferida a citação
pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria
remeterá ao citando cópias da petição inicial e do
despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta,
o endereço do juízo e o respectivo cartório.
“§
4o
Nos
condomínios
edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso,
será válida a entrega do mandado a funcionário da
portaria
responsável
pelo
recebimento
de
correspondência, que, entretanto, poderá recusar o
recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da
lei, que o destinatário da correspondência está
ausente'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004689-71.2017.8.26.0003 -Voto no
6
“Nesse sentido, considera-
se efetivada regularmente a citação dos réus na
pessoa do porteiro (fls. 100/101). Tendo decorrido o
prazo sem que a parte apresentasse contestação,
decreto-lhes a revelia” (fl. 155).
3
Não se justifica, todavia, a condenação dos
apelantes às penas da litigância de má-fé, nos termos do pedido formulado pelo
apelado em sede de contrarrazões.
De fato, não é caso de se reconhecer a alegada
litigância de má-fé dos apelantes, uma vez que estes não praticaram nenhuma
das condutas descritas nos incisos do artigo 80 do novo Código de Processo
Civil, de modo a autorizar a aplicação da pena prevista no artigo 81 do mesmo
diploma legal.
Assim, conquanto as teses apresentadas nas razões
de apelação contivessem alegações incapazes de obstar o direito dos
requerentes, não se vislumbra o alegado caráter protelatório do recurso, de modo
que as alegações ainda se situam dentro do âmbito do exercício do direito de
acesso ao Poder Judiciário e devido processo legal (art. 5o, incisos XXXV e LIV,
da CF).
4 Em vista do exposto, majora-se a verba honorária
arbitrada em desfavor dos apelantes de 10% para 14% sobre o valor atualizado
da causa, de acordo com o disposto no artigo 85, §§ 8o e 11 do Código de Ritos.
Ressalva-se, contudo, que a execução dos referidos
valores está sujeita ao disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil
vigente.
Por fim, apenas com o propósito de se evitar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004689-71.2017.8.26.0003 -Voto no
7
oposição de embargos declaratórios, convém lembrar que para se ter a matéria
como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito” acerca dos
dispositivos legais tidos como afrontados, bastando que se decida sobre as
matérias jurídicas nele insertas.
5 Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator